Tribunal: TJDFT
Processo: 0736182-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz do artigo 5o, §1o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe especificamente sobre a informatização do processo judicial, extrai-se que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
2. Considera realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, ainda, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.
3. Em se tratando de recurso, a contagem do prazo, nos termos específicos do art. 1.003, deve-se iniciar a partir da data da efetiva intimação da decisão, ou seja, do dia em que o advogado obtiver ciência inequívoca de seu conteúdo, excluindo-se o primeiro dia, conforme art. 224 do CPC.
4. Evidente a intempestividade, a inviabilizar o conhecimento do recurso, uma vez que interposto após o prazo de 15 dias, contados da data em que houve o registro de ciência da decisão atacada.
5. Agravo interno conhecido e não provido.